Tribunal: TJES
Processo: 5008447-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008447-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELBERT DE OLIVEIRA LIBANIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA NO TANGENTE A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
– INCABÍVEL –
REEDUCANDO REINCID
ENTE
ESPECÍFIC
O
EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 60% (SESSENTA POR CENTO)
OU 3/5 (TRÊS QUINTOS)
DA PENA
PARA PROGRESSÃO DE REGIME –
PRECEDENTES
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. “
[...].
A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há como se aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos/equiparados reincidentes em crimes comuns, pois, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes específicos na prática de crimes hediondos/equiparados.
[...]. (STJ; AgRg-HC 814.578; Proc. 2023/0115069-9; MT; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 10/10/2023; DJE 18/10/2023)
”. 2. Restando demonstrado que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, mostra-se descabida a alegação defensiva de retificação do atestado de pena no tangente a fração para progressão de regime, eis que correta a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
WELBERT DE OLIVEIRA LIBANIO
, inconformada com a decisão acostada no movimento 270.1 da Execução Penal nº 0003252-04.2017.8.08.0006, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Linhares – SEEU, que indeferiu o seu pedido de retificação do atestado de pena no tangente a fração para progressão de regime relativa à condenação decorrente da Ação Penal nº 0000013-89.2017.8.08.0006.

Em razões recursais sediadas no mov. 286.142.1 (id 3555345), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja determinado “
[...] o recalculo da pena Processo Criminal 0000013-89.2017.8.08.0006 aplicando a fração de 2/5 e não 3/5, bem como a concessão do direito a progressão de regime e saída temporária, nos termos da decisão sequência 149 e 216nos temos doa art. 311, inciso II c/c parágrafo único do CPC/2016.
(sic)”.

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar que apesar da defesa do reeducando apresentar irresignação em face da decisão acostada no mov. 270.1, e pugnar pela retificação do atestado de pena no tangente a fração para progressão de regime, após analisar os autos, observo que a pretensão defensiva realmente tangencia a decisão que reconheceu a reincidência específica do reeducando, e, consequentemente, determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento de pena para a progressão de regime, e tornou sem efeito a decisão de progressão para o regime semiaberto e revogou a decisão concedendo saída temporária, ou seja, aquela inclusa no mov. 235.1.

Por ser oportuno, transcrevo o mencionado
decisum
:

Trata-se da execução das penas impostas ao reeducando
WELBERT DE OLIVEIRA LIBANIO
, já devidamente qualificado nos autos.

Por meio de decisão proferida no
evento 149
, o Juízo da Execução Penal da Comarca de São Mateus/ES concedeu ao Reeducando a progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que ele havia cumprido os requisitos legais necessários, ou seja, requisito objetivo (tempo de pena cumprida) e subjetivo (merecimento do condenado).

Posteriormente, foi concedido ao reeducando a saída temporária programada, a ser gozada de acordo com o cronograma previamente elaborado por Este Juízo em expediente próprio que regulamenta o benefício no âmbito desta Comarca.

No entanto, após levantamentos realizados pela diligente serventia deste Juízo, foram identificadas algumas inconsistências no atestado de pena a cumprir que serviu de base para aferição do requisito objetivo exigido para concessão da progressão ao regime semiaberto, sobretudo no que se refere a fração de cumprimento de pena exigida para concessão do benefício, vez que verificada a reincidência delitiva específica do reeducando, tendo sido realizada a devida correção dos dados no sistema.

Ao se examinar atentamente o caso em concreto, podemos observar que o Reeducando, de fato, ostenta a condição de réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Conforme testifica as informações contidas nas guias de execução que compõem o presente feito, o reeducando possui sentença condenatória por prática de delito equiparado a hediondo transitada em julgado no dia 04.09.2017 (Processo Criminal 0000013-89.2017.8.08.0006). Como ele praticou novo delito alçado a categoria de hediondo na data de 03.12.2018 (Processo Criminal 0019642-94.2018.8.08.0012), caracterizada está a reincidência delitiva específica, até porque a própria sentença condenatória
reconheceu expressamente
a incidência do instituto jurídico na dosimetria da pena. Por oportuno, cabe ressaltar que em ambas as condenações não foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Neste sentido, ao realizar nova análise do lapso temporal necessário à concessão da progressão de regime, verifica-se que o reeducando ainda não implementou o requisito objetivo necessário para o regime semiaberto, uma vez que não houve o cumprimento de pena suficiente a partir do novo marco temporal estabelecido no momento da unificação, tendo em vista o perfil do condenado (primário ou reincidente) e a natureza do delito praticado (comum e hediondo). No presente caso, pela pena estabelecida para efeito de progressão de regime e pelo tempo de encarceramento cumprido a partir do novo marco temporal estabelecido no momento da unificação das condenações, verifica-se que o reeducando ainda não implementou o requisito objetivo necessário para o regime semiaberto, uma vez que, por se tratar de réu reincidente específico por crimes ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, ainda não não cumpriu 1/6 da pena remanescente em decorrência da prática do crime comum, além de 3/5 da pena restante imposta pela prática dos delitos equiparados a hediondo. Vejamos os cálculos com base nas informações constantes da Linha do Tempo:

Pena estabelecida para progressão de regime:
10 anos, 6 meses e 19 dias, em regime fechado

Crime comum praticado antes da Lei nº 13.964/19: 1 ano, 10 meses e 24 dias

Crime hediondo praticado antes da Lei nº 13.964/19: 8 anos, 7 meses e 25 dias

Pena cumprida a partir da última prisão:

De 03.12.2018 (última prisão) até a presente data: 4 anos, 2 meses e 5 dias

Remição concedida: 22 dias

Total cumprido: 4 anos, 2 meses e 27 dias

Progressão ao regime semiaberto:

Crime comum praticado antes da Lei nº 13.964/19 - Exigido cumprimento de 1/6 da pena remanescente = 3 meses e 24 dias

Crime hediondo praticado antes da Lei nº 13.964/19 (reincidente específico - Exigido cumprimento de 3/5 da pena remanescente = 5 anos, 2 meses e 9 dias

Total necessário = 5 anos, 6 meses e 3 dias

REQUISITO A SER IMPLEMENTADO NA DATA PROVÁVEL DE 14.05.2024

Portanto, torna-se evidente que o Juízo da Execução Penal da Comarca de São Mateus/ES foi induzido a erro quando analisou a presença do requisito objetivo exigido para concessão da progressão de regime, já que as incorreções causaram reflexos quanto as datas prováveis de concessão de benefícios progressivos.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto levou em consideração, para efeito de análise do requisito objetivo, fração de cumprimento de pena lançada equivocadamente, não há como considerar válido o benefício concedido, já que este deriva de premissa inexistente. Logo, a decisão que concedeu o mencionado benefício deverá ser tornada sem efeito, já que baseada em erro material.

Sobre a possibilidade de retratação da decisão que concedeu o benefício, assim já se posicionou o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DO REGIME FIXADO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos defensivos que o Resumo de Cumprimento de Pena de fl. 04 “demonstra a real situação de cumprimento de pena”, verifico que em total desacordo com a sentença de fl. 02/03, demonstrando, a toda evidência, o cálculo equivocado daquela informação. 2. E como se sabe, o art.66 da Lei de Execução Penal, determina:”Art. 66. Compete ao Juiz da execução:(...)VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança”. Dessa forma, a magistrada de primeiro grau , utilizando-se do zelo que lhe compete para dar o correto cumprimento da pena, agiu bem ao revogar a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, já que fundada em erro material. 3. Recurso desprovido. Unânime. Classe: Agravo de Execução Penal. Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL. Orgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Data do Julgamento: 07/05/2014.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO NO ART. 159, §1
º
, DO CP. CRIME DE NATUREZA HEDIONDA. ART. 1
º
, INCISO IV, DA LEI N
º
8.072/1990. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO EQUIVALENTE A 1/6 (UM SEXTO) PARA A PROGRESSÃO DO REGIME DE PENA. FLAGRANTE EQUÍVOCO. CORREÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO COM BASE NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). ART. 1
º
, §2
º
, DA LEI N
º
8.072/1990. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante, embora condenado nas sanções do art. 159, §1
º
, do CP, cuja natureza é de crime hediondo (art. 1
º
, inciso IV, da Lei n
º
8.072/1990), obteve a progressão do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto com base em fração equivalente a 1/6 (um sexto), regra geral prevista no art. 112 da Lei n
º
7.210/1984 (LEP). 2. Havendo flagrante equívoco na utilização de fração para o cálculo da progressão do regime de pena, é perfeitamente possível a reformulação da decisão anterior pelo próprio Juízo de 1
º
grau, a fim de utilizar a fração de 2/5 (dois quintos), cuja previsão consta do art. 1
º
, §2
º
, da Lei n
º
8.072/1990, de natureza especial. 3. A correção por parte do próprio Juízo a quo é perfeitamente plausível, descabendo se falar em preclusão pro judicato (preclusão para o próprio juiz) ou, quiçá, a incidência do princípio da vedação da reformatio in pejus, dado que o magistrado nada mais fez do que retificar um flagrante equívoco material, substituindo a fração inidônea por aquela aplicável aos crimes hediondos e equiparados. 4. Recurso a que se nega provimento . Classe: Agravo de Execução Penal. Órgão: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 04/03/2015. Data da Publicação no Diário: 10/03/2015. Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA. Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Origem: VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

Na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, não há falar em violação da coisa julgada, quando em decorrência da retificação de erro material na folha de antecedentes, o Juiz das Execuções anula, ex oficio, a própria decisão na qual havia deferido a progressão de regime. 2. Agravo regimental no habeas corpus desprovido. (AgRg no HC 504.256/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REVOGADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ATESTADO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É cediço que o Juízo da execução pode corrigir erro material constante do atestado de pena, referente à questão já reconhecida, de modo que a decisão que revogou a progressão de regime concedida com base em premissa equivocada, apesar de desfavorável ao agravante, não inovou em âmbito de execução ou contrariou decisão judicial anterior. 2. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via no que se refere à revogação de progressão de regime indevidamente concedida pelo Juízo a quo, pois tal ato não representa reformatio in pejus e não inova em esfera de execução, mas tão somente corrige de erro material relacionado a dados relativos ao cumprimento da pena. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 514.658/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. COISA JULGADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-se à cláusula rebus sic standibus, é dizer, está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte. 2. In casu, inexiste o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que a decisão que revogou a progressão de regime equivocadamente concedida ao paciente, diante do constatado erro material, não padece de nenhuma ilegalidade, tampouco caracteriza ofensa à coisa julgada. Uma vez constatada a existência de nova execução, até então desconhecida, agiu com acerto o Juízo singular ao reconhecer a alteração do substrato fático-jurídico e revogar a decisão que havia deferido o benefício, por ausência de lapso temporal, sob pena de, ao contrário, manter o apenado em um regime de cumprimento de pena do qual ele ainda não faz jus por não ter preenchido o requisito objetivo. 3. Ordem denegada. (HC 385.541/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

No tocante ao benefício da saída temporária, é cediço que para ter direito ao benefício da saída temporária é necessário, primordialmente, que o reeducando esteja cumprindo o regime semiaberto de prisão, conforme estabelecido no
caput
do artigo 122, da LEP.

Portanto, diante da cassação da decisão que concedeu o regime semiaberto, por uma questão lógica, deve ser também revogada a decisão que concedeu as saídas temporárias, ante a perda superveniente de condição legal exigida para concessão do benefício, o que torna também prejudicada a análise do requerimento formulado pela Defesa no evento nº 96.

Feitas estas considerações,
TORNO SEM EFEITO
a decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto em favor do reeducando
WELBERT DE OLIVEIRA LIBANIO
, por ausência do requisito objetivo necessário para concessão do benefício, e por via de consequência,
DETERMINO O RETORNO
do reeducando ao regime
FECHADO
de prisão.

REVOGO
, ainda, as saídas temporárias concedidas através da decisão prolatada no evento 216, ante a perda superveniente de requisito legal autorizador.

Determino a
IMEDIATA transferência
do reeducando para estabelecimento prisional destinado a pessoas condenadas em
REGIME FECHADO
de prisão, devendo esta ocorrer para unidade prisional de origem, qual seja, Penitenciária Regional de São Mateus/ES.

Analisando o teor da referida decisão, tenho que a mesma não padece de ilegalidade, tendo em vista que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
[...]. ‘
a Lei nº 13.964/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo’ (AGRG no HC n. 720.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022)
”.

Assim, restando evidenciado que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, porquanto, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) (Ação Penal nº 0019642-94.2018.8.08.0012), já havia sido condenado anteriormente também pelo crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) (Ação Penal nº 0000013-89.2017.8.08.0006), totalmente descabida a alegação defensiva, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

A propósito, traz-se à colação os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há como se aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos/equiparados reincidentes em crimes comuns, pois, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes específicos na prática de crimes hediondos/equiparados. 2. No caso concreto, o Agravante é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, porquanto, condenado pela prática do delito de homicídio qualificado, já havia sido condenado pelo crime de delito de tráfico de drogas. 3. Por se tratar de reincidente específico em crime hediondo, não há falar em retroatividade de Lei Penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 814.578; Proc. 2023/0115069-9; MT; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 10/10/2023; DJE 18/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. “A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo [...].”(AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 2.
In casu, o agravante configura como reincidente específico em crime hediondo, diante da condenação por tráfico de drogas e a posterior condenação por homicídio qualificado. 3. Desse modo, autorizada a aplicação do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, para fins de progressão, pelo fato do agravante ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, AgExPen 5010786-53.2022.8.08.0000; Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal; Julg. 18/05/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. DESCABIMENTO.
I A equiparação do tráfico ilícito de drogas a crime hediondo tem previsão legal na Constituição Federal (art. 5º, XLIII), mantendo-se inalterada com as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/19, excetuando, tão somente, a modalidade do tráfico privilegiado. II. Cometidos dois crimes hediondos em datas distintas (homicídio qualificado e tráfico ilícito de drogas), resta comprovada a reincidência específica, autorizando a adoção da fração de 3/5 (60%) para cálculo da progressão de regime.
AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO; AgExPen 5651523-22.2022.8.09.0000; Goiânia; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Aureliano Albuquerque Amorim; Julg. 24/11/2022; DJEGO 29/11/2022; Pág. 4282).

Assim, em que pese o teor das alegações defensivas, tenho por incabível o acolhimento da sua pretensão de retificação do atestado de pena no tangente a fração para progressão de regime.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)